Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714812-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR DIEGO DA SILVA LIMA AGRAVADO: FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VITOR DIEGO DA SILVA LIMA em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível n.o 0711278-18.2024.8.07.0010, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo impetrante, ora agravante, e deferiu em parte a liminar requerida pelo agravante. Em decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 71013967), foi concedido parcialmente o pedido de tutela de urgência apenas para deferir os benefícios da gratuidade de justiça ao Agravante. A parte requerida não apresentou resposta, ID. 72066465. Relatei. Decido. Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VITOR DIEGO DA SILVA LIMA em face da decisão interlocutória proferida nos autos do Mandado de Segurança Cível n.o 0711278-18.2024.8.07.0010, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo impetrante, ora agravante, e deferiu em parte a liminar requerida pelo agravante. Contudo, antes de adentrar ao exame dos fundamentos recursais, impõe-se a análise de fato superveniente que impacta diretamente a prejudicialidade do presente recurso. Conforme se verifica nos autos de origem, o processo principal (no 0711278-18.2024.8.07.0010) no qual foi proferida a decisão interlocutória que motivou a interposição do Agravo de Instrumento, recebeu Sentença em 28 de junho de 2025. A referida Sentença (ID. 240996645 nos autos de origem), ao analisar o mérito da demanda, CONCEDOU PARCIALMENTE A SEGURANÇA A concessão ou denegação de efeito suspensivo em Agravo de Instrumento visa resguardar a utilidade do provimento final do recurso principal ou da própria ação, conforme o caso. O Agravo de Instrumento, de natureza secundária e instrumental, visa a modificação de uma decisão interlocutória, cujo destino está intrinsecamente ligado à sorte da demanda principal. Com a prolação da Sentença de mérito na ação originária, que não apenas resolve a lide principal, mas também confirma a medida liminar que era objeto da discussão travada no Agravo de Instrumento, cessa o interesse recursal do Agravante e já não subsiste, porquanto superada pela decisão de cognição exauriente. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja a perda superveniente do objeto do recurso incidental. Não havendo mais a decisão interlocutória a ser suspensa ou reformada, carece de objeto o Agravo de Instrumento que discute a liminar nele proferida. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 932, inciso III, dispõe que o relator não conhecerá de recurso "que for julgado prejudicado". A prejudicialidade, neste caso, decorre da superveniência de fato novo (prolação da sentença de mérito com a confirmação da liminar) que torna inútil e sem objeto o julgamento do Agravo de Instrumento. É irrelevante, para a análise da prejudicialidade, o conteúdo da decisão de mérito proferida. O que importa é que a tutela provisória, que era o foco do Agravo de Instrumento não mais existe no mundo jurídico, tendo sido substituída pela sentença. Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, impondo-se o seu não conhecimento. Ante o exposto, em razão da prolação de sentença de mérito nos autos de origem, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo Interno, pela perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se com as cautelas de estilo. Brasília, 30 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital